Tribunal: CARF
Processo: 16692.720781/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720781/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.533 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/02/2017 a 19/04/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Vencida a Conselheira Carolina
Machado Freire Martins (Relatora) que votou por dar parcial provimento para que a multa
isolada aplicada fosse recalculada proporcionalmente à homologação parcial da compensação
correspondente. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Redator Ad Hoc e Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720781/2018-89
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de multa isolada, no valor total de
R$
1.152.649,36

lavrado em face do Pedido de Ressarcimento (“PER”) no
18610.35416.261016.1.1.18-8029, no âmbito do qual somente parte dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social (“PIS”), relativos ao 2o trimestre de 2016, foram
reconhecidos, o que resultou na homologação parcial das compensações efetuadas, cujo crédito
foi analisado no PAF no 19679.720544/2017-01.
Intimada nos presentes autos, a contribuinte apresentou Impugnação, defendendo,
em síntese, conforme resumo constante da decisão de piso:
• Preliminarmente, esta impugnação deve ser analisada em conjunto com a manifestação
de inconformidade apresentada nos autos do processo no 19679.720544/2017- 01, em
razão do disposto no art. 135, § 2o, da IN/RFB no 1.717/2017, reiterando o contribuinte
os argumentos lá apresentados;
• Para lançar a multa isolada a Fiscalização não demonstrou que teria havido dolo, ou
mesmo culpa da impugnante, pela não homologação das compensações, aplicando tal
penalidade sob o entendimento de que a responsabilidade por infrações seria objetiva;
• O art. 136 do CTN não introduz a responsabilidade objetiva em matéria de infrações
tributárias. A “intenção" não pode ser definida senão pela vontade específica de não
recolher o tributo devido, utilizando-se de meio ardiloso ou fraudulento; • Portanto, a
correta interpretação do sentido da última expressão do referido artigo deve ser: é
indiferente se o contribuinte agiu com dolo para que a penalidade lhe seja imposta.
Assim, como regra geral, a aplicação da penalidade não depende da demonstração do
dolo;
• No entanto, se a prova do dolo é dispensada, o mesmo não ocorre com a culpa, pois
esta não é caracterizada pela intenção e deve ser provada para que a multa seja aplicada,
nos termos do referido art. 136;
• A aplicação do mesmo dispositivo não significa que a lei pode determinar a
responsabilização objetiva do agente, mas pode fazer com que a aplicação da penalidade
dependa de sua intenção, como ocorre com as multas qualificadas; • A responsabilidade
objetiva implicaria na possibilidade de punição da boa-fé do contribuinte, o que não
apenas vai de encontro ao art. 136 do CTN, como do princípio da presunção de
inocência e da própria noção de Estado de Direito. Cita-se doutrina sobre a questão;
• Assim, a culpa é de fulcral importância para a imposição de penalidades em matéria
tributária e deve ser provada pela Fiscalização, o que não ocorreu no presente caso;
• No âmbito civil, a responsabilidade objetiva depende da ocorrência de ato ilícito (art.
927 do CC). E ainda no caso de reparação de dano sem a ocorrência de ato ilícito, a
reparação requer a ocorrência de dano a outrem;
• Se assim é, a multa isolada mostra-se descabida, pois mesmo que se admitisse a
objetividade da responsabilidade em matéria tributária, jamais conseguiria a
Fiscalização provar que o exercício regular do direito à compensação da impugnante
causou dano ao Erário ou à Administração Pública;
• Além disso, a suposta falta de recolhimento do tributo já foi apenada com a multa de
mora e está sendo julgada em outro processo administrativo. Cita-se jurisprudência do
STJ sobre a questão, além da Súmula CARF no 73;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

• A multa aplicada não foi criada para punir o contribuinte de boa-fé, conforme voto do
relator do projeto de conversão da MP no 472/2009 na Lei no 12.249/2010, mas sim
visava à coibição de abusos; • A impossibilidade de imposição de penalidade a
contribuinte de boa-fé fica evidente quando se tem em mente a definição de sanção,
conforme doutrina citada. No presente caso não foi demonstrada a existência de culpa
ou conduta dolosa por parte do impugnante, devendo a multa ser cancelada; • A multa
isolada não poderia ter sido lançada em concomitância com a multa de mora já aplicada
pelo suposto recolhimento em atraso dos tributos compensados, pois penaliza o
contribuinte duplamente pelo mesmo fato: a não homologação das DCOMP, o que
revela a ocorrência de bis in idem, não admitido no Direito Tributário;
• A jurisprudência do CARF, inclusive da CSRF, vem afastando tal concomitância,
conforme decisões citadas, e Súmula CARF no 105;
• Outro motivo para tal vedação é o disposto no art. 112 do CTN; • A penalidade
também deve ser cancelada pelo fato de que somente pode ser exigida depois de
encerrado o processo relativo à homologação, ou não, das compensações. Tal exigência
neste momento fere os princípios que regem o PAF e os direito e garantias
fundamentais dos contribuintes por constituir-se uma antecipação de penalidade, uma
verdadeira penalidade sob condição resolutória;
• Tal fato também gera um contencioso desnecessário, ferindo os princípios da
eficiência e da finalidade;
• A referida multa também restringe o direito de petição constitucionalmente garantido,
pois impõe a obrigação de pagar determinado valor antes de encerrado o processo em
que se discute a matéria que deu ensejo à aplicação da penalidade, dificultando o
exercício de um direito pelo contribuinte; • Além disso, tal penalidade tem característica
de sanção política, por desestimular a extinção do crédito por meio da compensação e
privilegiar o pagamento, o que é rechaçado pelo STF;
A 16a turma da DRJ\RJO julgou improcedente em parte a Impugnação, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Período de apuração: 20/02/2017 a 19/04/2017
ARGUIÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na
esfera administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA. RECONHECIMENTO DE
CRÉDITO ADICIONAL PELA DRJ. MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA. Será aplicada
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da
não homologação de compensação, quando mantida pela DRJ.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA
DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. É possível a coexistência da multa
isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e da multa de mora prevista no
art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma, visto que decorrem de diferentes condutas por
parte do sujeito passivo.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CONTRIBUINTE PELA
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

AUTORIDADE FISCAL. Para a imposição da multa de ofício isolada pela não
homologação de compensação é suficiente a verificação deste fato pela autoridade
fiscal, não estando tal imposição vinculada à comprovação de dolo ou culpa do
contribuinte.
MULTA ISOLADA POR NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO. Verificada a não homologação da compensação declarada, correta a
constituição da multa de ofício isolada, por expressa previsão legal, independentemente
do encerramento do processo de reconhecimento de crédito.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. JUROS
DE MORA. Não compete à DRJ a análise da incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício isolada, por se tratar de questão relativa à cobrança, não incluída tal parcela no
lançamento analisado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas, analisadas no âmbito do PAF n° 19679.720544/2017-01.
Considerando o apensamento aos autos principais, assim como o voto pelo
provimento parcial ao Recurso Voluntário, revertendo-se em parte as glosas efetuadas, conforme
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
MATÉRIAS
NÃO
ANALISADAS
NA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ACÓRDÃO COMPLEMENTAR.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão reformado, a
fim de se evitar ocorrência de supressão de instância, devem-se os autos ser
remetidos à turma julgadora a quo a fim de que seja proferida decisão
complementar a respeito das questões acessórias.
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. IMPORTAÇÃO.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A
análise casuística demonstrou que os dispêndios permitem o creditamento a
título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002).
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que veio
a ser definitivamente decidido no processo principal.
Da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade pela violação de princípios constitucionais
As alegações de ilegalidade da cobrança, por impossibilidade de aplicação de
multa isolada por conduta que não configura ato ilícito, não são passíveis de apreciação, tendo
em vista que a instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre a
validade de dispositivos legais, atribuição reservada ao Poder Judiciário nos termos do art. 102,
I, a e III, b, da Constituição Federal.
Nesse sentido também a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante a decisões judiciais mencionadas, não se tratando de precedente
vinculante, não há aplicabilidade ao julgamento administrativo, consoante o art. 62 do RICARF.
Da alegação de violação aos princípios da ampla defesa e razoabilidade
Quanto às alegações de violação a direitos e garantias fundamentais (segurança
jurídica, direito de petição, vedação ao confisco, devido processo legal, razoabilidade,
proporcionalidade, contraditório e ampla defesa), razão também não lhe assiste conforme
fundamentos muito bem apresentados pelo i. Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira
no julgamento que culminou com o Acórdão no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo
contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se, efetivamente, de um
lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a
declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente
tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente
homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser
confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela
autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela
própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos
que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro no
sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos
se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse mesmo trilhar, não se vislumbra falta de proporcionalidade e razoabilidade
da aplicação da multa.
Da alegação de ser necessária a demonstração da culpa e bis in idem
Segundo a Recorrente, a multa isolada teria sido aplicada sem a demonstração da
culpa do contribuinte, o que seria essencial em matéria tributária, nos termos do artigo 136 do
CTN. No entanto, conforme esclarecido pela DRJ, para a penalidade em questão é suficiente que
a compensação declarada não tenha sido homologada, ou parcialmente homologada, como no
presente caso:
Tal alegação não procede, visto que a regra disposta no referido artigo estabelece a
responsabilidade objetiva em matéria tributária como regra geral e, especificamente
quando prevista em lei, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário, nestes
casos específicos, a comprovação do dolo do contribuinte na prática da infração. Assim,
o tributo não recolhido e nem declarado deve ser exigido por meio do devido
lançamento, quando apurado em ato de ofício da autoridade fiscal, independentemente
da intenção do contribuinte em não recolhê-lo. No presente caso, da mesma forma, a
norma que determina a exigência da multa isolada, § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, abaixo transcrita, não estabelece qualquer condição à imposição da multa,
relativa à intenção do contribuinte, nem remete a qualquer previsão contida em outra
norma neste sentido, que deva ser verificada pela autoridade fiscal no momento da
lavratura, bastando apenas que a compensação declarada não tenha sido homologada, ou
parcialmente homologada, como no presente caso.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
Também não procede a alegação de bis in idem, tendo em vista que
diferentemente da multa isolada em discussão, a multa de mora de até 20% é aplicada sobre o
débito pago fora do prazo previsto na legislação:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

Isso porque, diferentemente da multa isolada em discussão, a multa de mora de até 20%
aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação específica tem outra
conduta como fato gerador - o mero atraso no pagamento do tributo, conforme o
disposto no artigo 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Por outro lado, a multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 tem
como fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos créditos a serem
utilizados não existam ou não sejam suficientes para proceder às compensações dos
débitos nela informados.
Dessa forma, é regular a coexistência da multa isolada de 50% aplicada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada com a multa de mora de
até 20% aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação específica,
previstas respectivamente no artigo 74, § 17, e no artigo 61, §§ 1o e 2o, todos da Lei no
9.430/1996, não se aplicando ao presente caso a Súmula CARF no 105, trazida pelo
contribuinte, por se tratar de questão específica do IRPF.
Apesar da improcedência dos argumentos lançados pela Recorrente, considerando
que no processo administrativo em que se discute a declaração de compensação foi dado
provimento parcial ao Recurso Voluntário, deve ser ajustada a multa isolada a ser cobrada.
Conclusão
Ante o exposto voto, neste processo, por dar provimento PARCIAL ao recurso
para que a multa isolada aplicada seja recalculada proporcionalmente à homologação parcial da
compensação correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator designado.
Trata-se de tema decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720781/2018-89

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Desta forma, considerando que, nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento
Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2014, “[a]s decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para o fim de cancelar a multa lançada, nos termos da decisão proferida pelo
STF.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 420
DF CARF MF
Original